Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-02.2019.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001880-02.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRENTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), PATRICIA MASSA DA SILVA - CPF: 008.455.789-36 (ADVOGADO), KASSIA FERNANDA MOREIRA - CPF: 061.578.139-03 (ADVOGADO), MARLENE DE ALMEIDA ALVES - CPF: 896.194.391-04 (RECORRIDO), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PÓS-GRADUAÇÃO – AUTORA ALEGA QUE FOI IMPEDIDA DE CONCLUIR O CURSO, pois quando efetuou a matrÍcula ainda não havia finalizado a graduação – MATRÍCULA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SEM OBSERVAR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 145561212), que homologou o projeto de sentença realizado pelo juiz leigo e julgou parcialmente
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a reclamada a restituir ao autor o valor de
R$ 2.116,80 (dois mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos),
atualizado pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a pagar
indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ), e acrescida de juros simples de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a culpa exclusiva da autora, uma vez que no contrato de prestação de serviço assinado por ela consta claramente a informação de que o aluno deveria ser graduado, com data de colação de grau, para ingressar na pós graduação e, por esse motivo, entende que não houve falta de informação.

Sustenta a inexistência de dano moral, bem como o deferimento do pedido contraposto. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora alega que, em
22/01/2015,
efetivou a sua matrícula junto à instituição reclamada, a fim de realizar o curso de pós-graduação, que iniciou em
26/01/2015.

Assevera que cursou todas as disciplinas, e que, ao chegar no último módulo de monografia, não conseguia acesso ao portal, momento em que buscou a secretaria para resolução do problema, sendo informada que ao analisarem a documentação, verificou-se que o diploma constava colação de grau
21/02/2015
, ou seja, 20 (vinte) dias após o início das aulas.

Diante disso, recebeu a informação de que não fazia
jus
ao diploma de pós-graduação porque, ao efetuar a matrícula, ainda não havia concluído a graduação e receberia apenas um certificado de curso de extensão.

Ademais, a reclamante foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, em
14/04/2017
,
conforme extrato de negativação anexado no id. 145559695
.

A reclamada, por sua vez, alega que não há dever de indenizar, pois houve culpa exclusiva da autora, já que no ato da matrícula do curso de pós-graduação não tinha o diploma de graduação. Assim, não teria como liberar o portal e nem emitir o certificado. Diante disso, sustentou pela improcedência da demanda.

In casu
, constata-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, razão pela qual devem ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6° inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que era dever da reclamada exigir da reclamante os documentos necessários, a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para a efetivação da sua matrícula no curso de pós-graduação.

Entretanto, a autora não enfrentou obstáculos em matricular-se no curso de pós-graduação, bem como em efetuar os pagamentos das mensalidades, e ainda, cursar todas as disciplinas, restando apenas o TCC, mesmo sem ter concluído a graduação.

Desta forma, resta evidente que a reclamada ao efetivar a matrícula da autora, sem a apresentação do diploma de curso superior, permitindo que a mesma frequentasse o curso de pós-graduação, e somente ao final, lhe negar a conclusão do referido curso, incorreu em falha na prestação de seu serviço.

Assim sendo, o fato de ter cursado o curso de pós-graduação e arcado com as mensalidades do mesmo, e ao final, não ter obtido a titulação pretendida trouxe à parte autora evidente abalo moral, que ultrapassa os percalços do cotidiano, caracterizando, pois, o dever em indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL –
NEGATIVA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MATRÍCULA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – CONCLUSÃO COM ÊXITO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DIREITO AO TÍTULO – DANO MORAL E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO SOBRE OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de ter cursado integralmente o curso de pós-graduação e, ao final, não ter obtido a titulação pretendida trouxe à parte evidente abalo moral, que ultrapassa os percalços do cotidiano, caracterizando, pois, o dever em indenizar
. A recusa na emissão do Certificado de conclusão do curso de pós-graduação ocasionou prejuízo pecuniário à parte, caracterizado pela impossibilidade de perceber o adicional de qualificação previsto na Lei nº. 11.416/2006, no percentual de 7,5%, conforme se extrai do artigo 15, inciso III, consistindo no dever de reparação a título de lucros cessantes. (N.U 0005611-63.2012.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015).

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia paga pela parte autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022